Tribunal: STF
Processo: HC 57552
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. COAÇÃO DE JUIZ DE 1 GRAU. INCOMPETENCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - SE HÁ EXCESSO DE PRAZO A PARTIR DA PRISÃO EM
FLAGRANTE, A COAÇÃO DEVE SER IMPUTADA AO JUIZ DE 1 GRAU PERANTE O
QUAL CORRE A AÇÃO PENAL, E NÃO AO TRIBUNAL QUE FOI OMISSO SOBRE O
TEMA.